Tribunal: TJBA
Processo: 8006758-72.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006758-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: CABANA HAPPY HOUR BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DE 15 DIAS. SEGURO-GARANTIA QUE NÃO SERVE PARA AFASTAR REFERIDAS SANÇÕES PROCESSUAIS. PRECEDENTES DO STJ. JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.
8006758-72.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de lhéus, em que figuram, como agravante,
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA)
, e, como agravada,
Cabana Happy Hour Bar e Restaurante Ltda.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

1